Tribunal: TJMT
Processo: 1044008-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044008-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DANIEL DE CARVALHO PERES - CPF: 191.666.722-87 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - COBRANÇA DE DIFERENÇA – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O recebimento de seguro obrigatório – DPVAT em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por DANIEL DE CARVALHO PERES, condenou a requerida ao pagamento de indenização em favor da parte autora, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega que houve equívoco do juízo singular na determinação do valor indenizatório, ignorando pagamento em sede administrativa.

Requer a reforma do
decisum
para reduzir o valor da condenação.

Sem contrarrazões (Num. 53604008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 09/01/2019
, como consta do Boletim de Ocorrência no 2019.69318 – DELPOL CISC – Juína/MT (Num. 53603975). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 53603975 – pág. 03/14) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 53603986).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que houve equívoco do juízo singular na determinação da verba indenizatória, ignorando o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pagos em sede administrativa (Num. 53604003 – pág.04).

Ressai dos autos, comprovante de pagamento em sede administrativa juntado pela vítima do sinistro (Num. 53603974 – pág. 01). Em sede de contestação, a seguradora requerida, ora apelante, informa que realizou pagamento do seguro DPVAT administrativamente (Num. 53603987 – pág. 02), juntando documentos comprobatórios (Num. 53603998).

É importante observar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp no 1.246.432/RS).

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pelo autor apelado, descritas como fratura exposta dos ossos da perna direita. A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o
quantum
de 70% (setenta por cento)
.

O acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, conforme relata o Laudo Pericial Judicial
(Num. 53603986)
subscrito pelo médico Dr. Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599), causou lesão em membro inferior direito.

Em consequência, gerou invalidez permanente parcial incompleta em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento – Num. 536003986 - pág. 04).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial, temos o
quantum
indenizatório determinado em
75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Descontando-se aquilo que já foi pago administrativamente (Num. 53604003 – pág.04), R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), resta ainda para a quitação do seguro obrigatório DPVAT a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Determino à seguradora requerida o pagamento da diferença restante de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso. Mantidos o demais termos do
decisum
. Deixo de aplicar o disposto no art. 85 §11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020